Tribunal: TJPA
Processo: 0809952-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809952-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMONSTRADAS AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS QUE COMPROMETEM O BOM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA. DEVER DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ARTIGO 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É dever do Administrador Público dar tratamento prioritário à questões ligadas à educação por se tratar de direito fundamental garantido pela Constituição da República, mormente porque envolve pessoas em desenvolvimento, não havendo falar em ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas sim em exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, que pode impor o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente.

2. Estando presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida, em ação civil pública, na qual se objetiva dar melhores condições à alunos da rede pública municipal, em razão da precariedade estrutural do prédio, falta de estrutura das salas de aula, em razão da madeira se encontrar deteriorada e infestada por cupins, o deferimento da medida de construção de salas de aula se impõe.

3. Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. Decisão mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
contra a r. decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. nº 0802969-11.2019.814.0070) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
deferiu o pedido de antecipação de tutela
, determinando ao município agravante que providencie a construção de 4 (quatro) salas de aula na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Pauxis, adequadas ao desenvolvimento das ações do processo de ensino-aprendizagem.

Na
decisão recorrida
, o Juízo
a quo
ainda determinou que o Município de Abaetetuba deve comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de vistoria da infraestrutura da escola, com definição de condições da cooperação técnica e financeira para o enfrentamento das obras de engenharia reclamadas, assim como precisa, no prazo sucessivo de 60 (sessenta) dias, apresentar os projetos básico e executivo de engenharia para as obras reclamadas, com observância dos padrões mínimos estabelecidos no PNE, bem como das normas regulamentares da ABNT sobre condições de acessibilidade aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida e, no prazo sucessivo de 90 (noventa) dias, a conclusão das obras de engenharia para construção das salas de aula
, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Em síntese, a
demanda originária
versa sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município de Abaetetuba, com o fim de garantir o acesso ao direito à educação dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Pauxis, mediante a realização de melhorias na estrutura física do ambiente da referida Escola que fica localizada às margens do Rio Panacuera, região ribeirinha do município de Abaetetuba.

O Ministério Público do Pará, após realizar visita institucional, constatou a precariedade na estrutura do prédio da escola municipal, decorrente da ausência de condições mínimas para o seu funcionamento, demonstrando a inadequação do espaço para as aulas em ambiente de madeira deteriorada e infestada por cupins, dentre outras irregularidades verificadas nas instalações da escola, sendo o pedido de tutela de urgência deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão
(id 37733759)
.

Em suas
razões recursais
, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o cabimento e a tempestividade do recurso.

Relata que, desde 18/03/2020, as aulas na Rede Pública Municipal de Ensino estão suspensas, em razão de Decreto Municipal, como medida no enfrentamento à pandemia do Corona Vírus Covid-19, assim como informa que os serviços de revitalização da Escola Municipal Raimundo Pauxis, localizada no Rio Panacuera, estão em fase de conclusão.

Destaca que a referida Escola está cadastrada no Plano de ação articulada do Governo Federal para a construção de um novo prédio.

Alega que por ser um ano atípico e todos os recursos estão voltados para o enfrentamento da Covid-19, não foi possível concluir as revitalizações, mas que os serviços serão retomados neste segundo semestre de 2020, anexando imagens fotográficas da Escola Municipal.

Sustenta a supremacia do interesse público em face do interesse privado e a observância da teoria da reserva do possível.

Alega a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Públicas, assim como impugna o valor da multa diária aplicada, defendendo a redução do valor arbitrado.

Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão, caso não entenda pelo deferimento em toda a extensão, determine a redução do valor da multa arbitrada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 3874228).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, requerendo o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau (id 4019065).

A
Procuradoria de Justiça Cível
do
Ministério Público
apresentou
manifestação
, ratificando as contrarrazões ao recurso apresentadas pela Promotoria de Justiça de 1° grau da Comarca de Abaetetuba (id 4278107).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão recursal consiste na pretensão do Município de Abaetetuba de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Civil Pública, para cumprimento de obrigações de fazer, determinando ao município agravante que que providencie a construção de quatro salas de aula em condições adequadas ao ensino na Escola Municipal de Ensino infantil e Fundamental Raimundo Pauxis, assim como a responsabilidade de providenciar a realização de vistoria da infraestrutura da escola, apresentar projetos básico e executivo de engenharia para as obras, definindo prazos, bem como fixou multa diária na hipótese de descumprimento da decisão.

Em suas razões recursais, em síntese, o município agravante pugna pela reforma decisão, argumentando que as aulas estão paralisadas desde março de 2020, decorrente da pandemia da Covid-19, bem como aduz que os serviços de revitalização da referida unidade escolar estão em fase de conclusão, assim como alega a impossibilidade de ingerência do poder Judiciário em Políticas Públicas e defende a supremacia do interesse público em face do interesse privado.

Em que pese as alegações do agravante, não observo presente os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido, nos termos do artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, pelas razões que passo a demonstrar.

No caso concreto, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública com fundamento no direito constitucional fundamental à educação, objetivando assegurar a construção de 04 (quatro) salas de aula na Escola Municipal Raimundo Pauxis, localizada na zona ribeirinha do município de Abaetetuba, pois considerando a visita institucional realizada pelo órgão ministerial, foram constatados problemas, em especial, nas salas de aulas, pois a estrutura é de madeira que se encontra deteriorada e infestada por cupins, restando demonstrada a inadequação do espaço que compromete o desenvolvimento das atividades regulares na escola desenvolvidas por alunos, professores e servidores da instituição.

Do exame do recurso e dos autos principais da ACP, observa-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e pautada no acervo probatório produzido que demonstram a precariedade das instalações físicas do prédio da referida Escola Municipal, sobretudo porque o imóvel é de madeira, apresentando desgaste pelo decurso do tempo, ausência de manutenção e infestação por cupins, conforme procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça de Abaetetuba, desde setembro de 2019, a partir de denúncia realizada pelo Conselho Tutela do Município.

Ademais, o próprio município agravante declara que as obras de revitalização ainda não foram concluídas, se limitando a justificar o advento da pandemia da Covid-19, todavia a omissão da Administração Municipal na manutenção e melhoria do prédio da Escola é patente, circunstância que vem prejudicando as atividades regulares dos alunos e professores.

Ressalta-se ainda que a decisão deliberou prazos razoáveis para o cumprimento da decisão recorrida sobretudo quanto a construção de quatro salas de aula, bem como a realização de vistoria e apresentação de projetos básico e executivo de engenharia.

Como é cediço, o direito à educação é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal em seu art. 205, reproduzido a seguir:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do agravante acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário, baseada na ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que os problemas estruturais no prédio da referida escola municipal foram constatados e comprometem a segurança e a integridade física dos alunos, professores e servidores.

Portanto, apesar da ciência prévia pela Administração Pública Municipal da deficiência na estrutura física da escola, observa-se que o ente público não adotou medidas eficazes em tempo hábil para realizar a manutenção mínima da instituição, objetivando assegurar o acesso à educação pelos estudantes da rede pública de ensino de forma digna.

Sendo assim, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando a atuação do Judiciário se limita, de forma excepcional, a determinar ao Ente Público a implementação de determinada política pública, no caso, assegurar o direito à educação, diante da omissão estatal verificada, violando o disposto no art. 205 da Constituição Federal.

A decisão impugnada ao implementar o cumprimento de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, ante a omissão do Poder Público, não revela em hipótese alguma, violação ao princípio da separação dos poderes e ao pacto federativo, previsto no art. 2º, CF/88, assim como, o princípio da inafastabilidade da jurisdição reforça essa tese, com base no art. 5.º, XXXV, CF/88. Nesse sentido, transcrevo o disposto no artigo 6° da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 6º, CF/88.
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
.” (grifei)

No tocante às alegações de escassez de recursos e a invocação do princípio da reserva do possível, tem-se que a irresignação não merece prosperar, pois segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "
com o propósito de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
", porque "
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

No mais, verifico não assistir razão ao agravante quanto a alegação de exorbitância da multa arbitrada pelo juízo singular, diante da multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, assim como, a medida só será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão, não configurando enriquecimento sem causa.

Nesse contexto,
não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante,
considerando a comprovação de necessidade imediata de implementação de reformas no prédio da Escola Municipal Raimundo Pauxis, com o fim de assegurar aos estudantes, professores e servidores o acesso à educação com o mínimo de dignidade.

No mesmo sentido, também
não se vislumbra presente o perigo de dano em favor do recorrente
, pois a suspensão da decisão, na verdade, iria ensejar prejuízos à toda coletividade que utiliza o prédio da escola, diante da concreta situação de risco, em razão da existência de problemas na estrutura física do prédio.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).

"EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO DIFUSO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - ESCOLA MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO -IMPRESCINDIBILIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - TUTELA DE DIREITOS - ABSOLUTA PRIORIDADE - POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDEM EDUCACIONAL - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -CONTROLE JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA -CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

O Ministério Público tem interesse processual ao propor ação civil pública na defesa dos interesses de ordem pública, difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a exemplo, do direito à educação destinada às crianças e adolescentes.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratarem de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos.

É vedado ao Poder Público, como forma de se eximir em executar política específica visando assegurar o direito à educação, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível, mormente quando já passados mais de vinte anos de vigência da Constituição da República e da Lei nº 8.069/90.

É cabível a aplicação de multa contra a Administração Municipal em caso de descumprimento de obrigação de fazer. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0713.10.007244-4/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, julgamento em 19/11/2013)”.

Portanto, o recurso não comporta provimento, ante a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão guerreada.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão recorrida,

tudo

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021